Tribunal: TJES
Processo: 5000579-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAYNE RODRIGUES PASSAGEM
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LORRAYNE RODRIGUES PASSAGEM
em face da decisão interlocutória (ID 18199678), proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de arbitramento de multa cominatória (
astreintes
) por ausência de prova do descumprimento da obrigação de fazer.

A decisão recorrida ID 18199678 fundamentou o indeferimento na premissa de que a exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento tempestivo da determinação judicial (reativação de contrato de plano de saúde), ressaltando que os documentos colacionados não ostentavam data ou marcação temporal apta a configurar o fato gerador da multa pretendida.

Em suas razões (ID 18199679), a Recorrente sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de confissão judicial por parte da recorrida quanto ao cumprimento tardio, efetivado apenas em 03/10/2025;
(ii)
a existência de prova documental superveniente (boletos e capturas de tela - ID 18199682) que comprovariam o marco temporal da mora;
(iii)
a necessidade de preservação da função coercitiva das astreintes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, pugnando pela reforma da decisão para incidência da multa diária.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 18199682, a Recorrida argui:
(i)
preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, alegando que a profissão de odontóloga da recorrente é incompatível com a hipossuficiência;
(ii)
no mérito, a inexistência de prova objetiva do descumprimento e a ausência de confissão, requerendo a manutenção do
decisum
.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, aprecio a
impugnação à gratuidade da justiça
suscitada pela recorrida. E o faço, rejeitando-a. Conforme se depreende dos autos (IDs 19258143 a 19258148), a Recorrente acostou aos autos suas declarações de Imposto de Renda que corroboram a situação de precariedade financeira alegada. A mera titulação profissional (odontóloga) não é óbice, por si só, à concessão da benesse, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), não afastada por prova idônea em contrário. Assim,
mantenho a gratuidade deferida
pelo despacho de ID 19326612.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação da existência de prova cabal acerca do descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (reativação do contrato nº 099.005585081 e cancelamento do contrato nº 146453), a fim de viabilizar a execução de multa diária.

Pois bem. No rito dos Juizados Especiais, a execução de obrigações de fazer rege-se pelos princípios da celeridade e utilidade, exigindo-se prova inequívoca do inadimplemento para a incidência de sanções pecuniárias. No caso vertente, como bem salientado pelo magistrado de piso, os documentos apresentados pela exequente carecem de precisão temporal necessária para fixar o termo inicial da mora.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à exequente comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a contento. As capturas de tela e boletos anexados (ID 18199682) refletem procedimentos administrativos de faturamento que, por si sós, não têm o condão de atestar, com a segurança jurídica necessária, a interrupção da cobertura assistencial médica no período postulado.

Ademais, a petição de cumprimento de sentença informando o restabelecimento do plano não configura confissão de mora pretérita, mas sim dever de lealdade processual ao informar a satisfação da obrigação. A dúvida razoável quanto ao marco temporal do suposto descumprimento inviabiliza a incidência de sanção de natureza coercitiva, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995; todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que sobrevenha modificação da situação de hipossuficiência ou pelo prazo de
05 (cinco) anos
, conforme o art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)